Tribunal: TJSP
Processo: 1010514-16.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromisso de compra e venda – Loteamento Parque Savoy City – Recusa do réu em outorgar a escritura pública – Última parcela datada de fevereiro de 2000 – Prescrição decenal reconhecida – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo – Intervenção do Município de São Paulo, nos termos do art. 38, §1o, da Lei no 6.799/79, não enseja a suspensão do contrato ou da

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromisso de compra e venda – Loteamento Parque Savoy City – Recusa do réu em outorgar a escritura pública – Última parcela datada de fevereiro de 2000 – Prescrição decenal reconhecida – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo – Intervenção do Município de São Paulo, nos termos do art. 38, §1o, da Lei no 6.799/79, não enseja a suspensão do contrato ou da exigibilidade das prestações – Valores que continuaram sendo pagos pelos adquirentes, diretamente à Municipalidade – Eventual discrepância entre o valor cobrado e o devido deveria ser objeto de impugnação pelo loteador, que permaneceu inerte por longo tempo – Caracterização da "supressio" - Adjudicação devida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010514-16.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HUGO ENEAS
SALOMONE, é apelado ANTONIO GOMES DO VALE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006 -Voto no
2
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006
Apelante: Hugo Eneas Salomone
Apelado: Antonio Gomes do Vale
Comarca: São Paulo
Voto no 4.516
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Compromisso de compra e
venda – Loteamento Parque Savoy City – Recusa do réu em
outorgar a escritura pública – Última parcela datada de fevereiro
de 2000 – Prescrição decenal reconhecida – Ausência de causa
suspensiva ou interruptiva do prazo – Intervenção do Município de
São Paulo, nos termos do art. 38, §1o, da Lei no 6.799/79, não
enseja a suspensão do contrato ou da exigibilidade das prestações
– Valores que continuaram sendo pagos pelos adquirentes,
diretamente à Municipalidade – Eventual discrepância entre o
valor cobrado e o devido deveria ser objeto de impugnação pelo
loteador, que permaneceu inerte por longo tempo – Caracterização
da “supressio” - Adjudicação devida – Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 159/164, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao cumprimento da obrigação
de fazer consistente na outorga de escritura definitiva de compra e venda do imóvel
descrito, em favor do autor, no prazo de 30 dias. A r. sentença ainda condenou o réu ao
pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios de 10%
sobre o valor da causa.
O autor ajuizou a demanda alegando que adquiriu, por contrato particular de
compra e venda, o lote 10, quadra 66, do loteamento Parque Savoy City, em São Paulo, SP,
pelo preço de 2.232,80 OTNs, sendo o vencimento da última parcela em fevereiro de 2000.
O autor não está na posse de todos os comprovantes de pagamento, mas o lote se encontra
quitado. O réu, porém, manteve-se inerte quanto ao reconhecimento da quitação e à
outorga da competente escritura. Houve intervenção da Prefeitura Municipal de São Paulo
no contrato, uma vez que o loteador não cumpriu suas obrigações de regularizar o
loteamento nos termos da lei 6766/79, de modo que o autor passou a efetuar os pagamentos
via depósito judicial em favor da Prefeitura de São Paulo. Em virtude do lapso temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006 -Voto no
3
dos contratos firmados, o autor não possui todos os comprovantes de pagamentos, mas
eventual saldo devedor estaria prescrito, já que o vencimento da última parcela ocorreu no
ano 2000. Assim, deve o réu ser condenado à outorga da escritura definitiva de compra e
venda do imóvel descrito, no prazo de 30 dias.
Irresignado, apelou o requerido (fls. 166/201), arguindo a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, uma vez que deveria ter sido realizada pericia contábil para
apuração dos valores efetivamente pagos, já que a prescrição não é forma de pagamento.
Era caso de denunciação da lide à Prefeitura Municipal de São Paulo, que foi a culpada
pelos fatos narrados na inicial e deve indenizar a ré. Houve condição suspensiva do
contrato, consistente na suspensão pela Prefeitura Municipal de São Paulo, com a
determinação do depósito das parcelas em conta judicial, o que suspendeu a exigibilidade
das prestações pelo loteador, impedindo o nascimento da pretensão. O direito da autora de
rescindir o contrato não foi atingido pela prescrição, pois se cuida de direito potestativo,
sujeito à decadência.
O recurso foi processado, tendo o autor apresentado contrarrazões (fls.
206/218).
É o relatório.
Não houve cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, a ele
incumbindo indeferir as desnecessárias e as protelatórias. A comprovação da quitação do
compromisso de compra e venda independe da realização de perícia, bastando a aferição
dos valores comprovados. Ademais, a controvérsia, no caso concreto, repousa sobre
matéria de direito, consistente na prescrição da pretensão da ré, e no consequente direito de
adjudicação do bem.
Tampouco era caso de denunciação da Municipalidade à lide, não se
vislumbrando de plano direito de regresso da ré, ou quaisquer hipóteses previstas no art.
125 do CPC.
O contrato de compra e venda foi firmado entre as partes em 27/03/1986,
prevendo-se o vencimento da última parcela para o ano de 2000. O prazo relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006 -Voto no
4
pretensão de cobrança da última parcela vencida é decenal. Como no momento da entrada
em vigor do novo Código Civil, o prazo, que foi reduzido de 20 para 10 anos, não havia
corrido pela metade, nos termos do art. 2.028 do CC/2002 a prescrição é decenal. Contada
a partir da entrada em vigor do novo CC, a prescrição operou-se em janeiro de 2013. Frente
à impossibilidade de cobrança dos valores e, consequentemente, de rescisão do contrato,
deve-se reconhecer ao autor o direito à adjudicação do imóvel. Neste sentido:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÍVIDA
C.C.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Imóvel adquirido em 1999, com última parcela
vencida em 2006. Parcelas em aberto. Impossibilidade de cobrança em razão do advento
da prescrição (art. 206, § 5o, I, do CC). Alegação de renúncia à prescrição. Inocorrência.
E-mails trocados com a intenção de obter informações sobre a dívida não configuram
renúncia tácita ao direito, a qual deve ser patente, explícita, irrefutável e facilmente
perceptível. Adjudicação do imóvel. Cabimento. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO. (Apelação 1002531-66.2018.8.26.0566, Rel. Des. Paulo Alcides, j.
04/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Adjudicação Compulsória. Contrato de
Compromisso de Compra e Venda. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Pretensão de adjudicação do Imóvel em razão do pagamento das prestações
que integram o seu preço. Desnecessidade de apresentação de documentos de quitação
para a adjudicação do Imóvel quando já configurada a prescrição de cobrar o valor
oriundo de Contrato de Compromisso de Compra e Venda. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Reconhecimento do direito à outorga de Escritura do Imóvel
adquirido. Sentença mantida. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação 1000480-92.2017.8.26.0283, Rel. Des.
Penna Machado, j. 02/07/2019)
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Impossibilidade de o promitente-vendedor,
que em virtude da prescrição não pode mais cobrar as parcelas do preço, ou pedir a
resolução do contrato por inadimplemento, opor-se à adjudicatória. Prescrição indireta
que atinge o direito potestativo de resolver. Princípio da segurança jurídica. Não se
admite exceção substancial se a pretensão correspondente se encontra prescrita, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006 -Voto no
5
termos do art. 190 do CC. Não faria sentido deixar as partes indefinidamente em situação
de incerteza, uma vez que a pretensão de cobrança do preço se encontra prescrita, e o
adquirente não receberia jamais a escritura definitiva. Ação procedente. Recurso provido.
(Apelação 0001315-64.2012.8.26.0480, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 13/02/2014).
E não há que se falar em suspensão do contrato e da exigibilidade dos créditos
pela ré, pela intervenção do Município de São Paulo, nos termos do art. 38, §1o, da Lei no
6.799/79. Isso porque o dispositivo não determina a suspensão da contratação, ou dos
pagamentos pelos devedores, mas apenas impede que o pagamento seja feito diretamente
ao loteador. E eventual erro no cálculo do débito realizado pela Prefeitura, que passou a
receber os pagamentos, poderia ter sido objeto de fiscalização e impugnação pelo alienante.
No entanto, o loteador permaneceu longo tempo inerte, ficando caracterizada a “supressio”.
Nesse sentido, em caso envolvendo o mesmo réu:
“Ocorre que parte das parcelas foram pagas ao loteador e parte à Prefeitura
Municipal de São Paulo, conforme documentos de fls. 79/124. Observe-se que os depósitos
judiciais em prol da municipalidade ocorreram a partir da 45a prestação (fls. 96), tendo
sido adimplida a última em dezembro de 2000 (fls. 124).
Como ponderado pela Juíza de Direito, 'O preço, por sua vez, nunca deixou
de ser quitado, tendo havido unicamente determinação administrativa para que fossem as
prestações pagas através de boletos emitidos pela Secretaria de Habitação da Prefeitura
Municipal de São Paulo./ Assim, as prestações permaneceram exigíveis por todo o período
a partir dos pagamentos administrativos, afastando-se a norma prevista no artigo 199,
inciso I, do Código Civil, pois o comprador não teve suspensa sua obrigação contratual,
que consistiu no pagamento das mensalidades./ Se o devedor permanece com a obrigação
de quitação, naturalmente compete ao credor aferir mês a mês o valor quitado, ainda que
ausente autorização para levantamento dos depósitos. E assim ocorre, porque o direito de
crédito do réu nunca foi suspenso, havendo apenas ordem para que não efetuasse o
levantamento antes de provar a regularidade do loteamento' (fls. 264).
Com efeito, não houve suspensão do contrato e, portanto, suspensão da
prescrição. Eventual irregularidade do valor das parcelas deveria ter sido reclamada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006 -Voto no
6
loteador, observando o prazo prescricional contado a partir de cada vencimento, quando
nasceu para ele a pretensão de cobrar a dívida.
Ainda, não houve interrupção do prazo prescricional pela suposta constituição
dos adquirentes em mora. Não há nos autos prova acerca da notificação judicial
mencionada a fls. 281.” (Apelação no 1008410-85.2018.8.26.0006, Relator(a): Luiz
Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2020).
Assim, presentes os requisitos autorizadores, é caso de adjudicação
compulsória do imóvel, com a outorga da escritura definitiva do imóvel, tal qual
determinado na r. sentença. Nesse sentido já se pronunciou esta C. Câmara, em demanda
ajuizada contra o mesmo réu:
“APELAÇÃO
"AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO" Sentença de procedência Apelação
do réu. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA
Não caracterização O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela
necessidade de produção Conjunto probatório constante dos autos suficiente para o
deslinde da ação Desnecessidade de produção de outras provas Princípio da livre
apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do novo CPC)
Preliminar rejeitada. MÉRITO Celebração do negócio jurídico e pagamento do preço
observados Imóvel que foi objeto de regularização imposta pela municipalidade Saldo
do preço calculado e pago perante ao poder público Eventual correção monetária não
calculada pela prefeitura que poderá ser discutida em demanda própria Quitação
presumida Inteligência do art. 322 do Código Civil Questão atinente à prescrição da
pretensão de cobrança das parcelas supostamente em aberto, por parte dos devedores, que
se mostra irrelevante ao deslinde do caso em apreço, tendo em vista a o reconhecimento
da quitação do contrato Precedente do TJSP, em caso análogo Honorários majorados
Sentença de procedência mantida, majorados os honorários advocatícios, nos termos do
artigo 85, § 11o do novo CPC
Recurso improvido” (1003029-67.2016.8.26.0006,
Relator(a): Rodolfo Pellizari, 6a Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2017).
É como tem decidido este C. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006 -Voto no
7
“Adjudicação compulsória. Loteamento Parque Savoy City. Vencimento da
última prestação em 2004. Prescrição da cobrança de eventual saldo e, portanto, da
pretensão à resolução contratual. Inércia do loteador por longos anos. Impossibilidade de
cobrança, de qualquer forma, diante da violação do princípio da boa-fé objetiva e da
confiança despertada no adquirente. Supressio. Cabimento da adjudicação. Precedentes
da Corte. Recurso improvido.” (1000622-83.2019.8.26.0006, Relator(a): Augusto
Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2020).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER Outorga de escritura definitiva Compromisso
de compra e venda de imóvel - Loteamento Parque Savoy City
Valor da causa
correspondente ao valor venal de referência do imóvel que se reputa adequado, conforme
o disposto no art. 292, II e IV, CPC
Desnecessidade de dilação probatória

Denunciação da municipalidade de São Paulo à lide de que não se cogita Adimplemento
parcial que não é obstáculo para a adjudicação do imóvel quando prescrita a pretensão
de cobrança das prestações em aberto Prescrição consumada Aplicação dos arts. 206,
§ 5o, I, e 2.028, do CC
Pedido procedente Sentença mantida - Recurso improvido.”
(1008410-85.2018.8.26, Relator(a): Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado,
j. 18/02/2020).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o
convencimento do juiz - Preliminar rejeitada. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Descabimento
- Impossibilidade de inclusão do Município na lide, sob pena de ampliação da demanda
com o acréscimo de fundamento novo em detrimento da celeridade processual - Preliminar
afastada. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação objetivando a declaração de prescrição das
parcelas inadimplidas e a outorga de escritura - Compromisso de compra e venda de lote -
Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art.
252 do RITJSP - Lote adquirido em 1988 - Pagamento da última parcela em 2000 -
Impossibilidade de cobrar parcelas em aberto diante da ocorrência da prescrição do
direito de cobrança ou de eventual pedido de rescisão contratual - Quitação reconhecida -
Direito do promissário comprador à outorga da escritura definitiva - Sentença mantida -
Recurso
desprovido.
Preliminares
rejeitadas
e
recurso
desprovido.”
(1012285-63.2018.8.26.0006, Relator(a): J.L. Mônaco da Silva, 5a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010514-16.2019.8.26.0006 -Voto no
8
Privado, j. 05/02/2020).

“Adjudicação compulsória. Compromisso de compra e venda. Pedido
instruído com comprovantes de pagamento das parcelas do preço, o último deles datado
de setembro de 2000. Tese de direito potestativo à resolução do contrato, por parte do
loteador, diante da suposta existência de saldo devedor. Não acolhimento. Prescrição da
pretensão de cobrança. Consumação. Extinção da obrigação de pagamento, pela
prescrição, que afasta o alegado direito à resolução do contrato que, se exercido,
configuraria abuso de direito. Procedência mantida. Recurso improvido. Adjudicação
compulsória. Recurso adesivo interposto pelos autores que versa exclusivamente sobre o
valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de seu patrono.
Deserção. Necessidade da comprovação do recolhimento do preparo, ainda que a parte
seja beneficiária da gratuidade processual. Inteligência do artigo 99, §5o, do Código de
Processo Civil. Intimação dos recorrentes para comprovar o recolhimento em dobro, nos
termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Decurso do prazo assinalado
para tal finalidade. Recurso adesivo dos autores não conhecido.”
(1002920-53.2016.8.26.0006, Relator(a): Maria Cláudia Bedotti, 4a Câmara de Direito
Privado, j. 12/12/2019).
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios
a 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator